Tribunal: STF
Processo: HC 95100
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Prisão preventiva.
   Decretação baseada apenas em supostos maus antecedentes do réu e
   na gravidade do delito. Inadmissibilidade. Falta de fundamentação
   legal da custódia cautelar. Constrangimento ilegal
   caracterizado. HC concedido. Precedentes. A fundamentação da
   prisão preventiva com só base em maus antecedentes e na gravidade
   do delito caracteriza constrangimento ilegal.